Tribunal: TJDFT
Processo: 0744575-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ONLINE (ART. 830 DO CPC). SISBAJUD (“TEIMOSINHA”). CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. TENTATIVA ÚNICA VIA AR FRUSTRADA (“ENDEREÇO INSUFICIENTE PARA ENTREGA”). MEDIDA CONSTRITIVA ANTES DA CITAÇÃO. NATUREZA AINDA ACAUTELATÓRIA. NECESSIDADE DE ELEMENTOS CONCRETOS DE URGÊNCIA/IMPRESCINDIBILIDADE E RISCO À EFETIVIDADE. EXIGÊNCIA DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU FRUSTRAÇÃO DELIBERADA. AUSÊNCIA. POSSIBILIDADE DE NOVAS DILIGÊNCIAS E CONSULTAS EM SISTEMAS PARA LOCALIZAÇÃO. DECISÃO QUE CONDICIONA O ARRESTO À PRÉVIA BUSCA DE ENDEREÇOS E INSTRUÇÃO MÍNIMA. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu, por ora, o arresto executivo online de ativos financeiros da executada via SISBAJUD, requerido após devolução negativa da carta citatória por AR, e determinou a realização de consultas em sistemas judiciais para localização de endereço hábil à citação.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se o arresto executivo eletrônico pode ser deferido automaticamente após a primeira tentativa frustrada de citação, sem demonstração de urgência concreta e sem prévia utilização dos meios disponíveis de localização do executado.
III. Razões de decidir
3. O arresto do art. 830 do CPC, embora tenha feição executiva, não se converte em direito subjetivo absoluto à constrição eletrônica imediata antes da citação; compete ao magistrado compatibilizar a efetividade da execução com a menor onerosidade e a proporcionalidade, sobretudo quando a medida requerida importa bloqueio de ativos em caráter prematuro e reiterável (“teimosinha”).
4. No caso, houve apenas uma tentativa de citação por AR, sem outros elementos que indiquem ocultação deliberada, insolvência iminente ou dilapidação patrimonial, e existem meios adicionais de localização e nova tentativa de citação a serem utilizados, inclusive com dados mais completos do paradeiro da executada.
5. Ausente situação excepcional que imponha a imediata constrição, é legítima a decisão que condiciona o arresto ao emprego prévio das diligências disponíveis e à demonstração mínima de risco ao resultado útil da execução.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.